Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711594-54.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 58139872) interposta por CLM PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI contra a sentença (ID 58139864) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Gama nos autos dos embargos à execução opostos por DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em desfavor da apelante. O nobre Sentenciante acolheu os embargos para reconhecer a inexistência do título em que se funda a execução, que, consequentemente, deverá ser extinta. A empresa recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da justiça gratuita, argumentando grande alteração na sua situação econômica. Todavia, não carreou ao caderno processual eletrônico documentos que comprovem a alegada miserabilidade. Assim, com o intuito de fazer jus às benesses da gratuidade, intime-se a empresa recorrente para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, documentos que demonstrem o alegado, sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador